Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-80.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017807-80.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO BMG S/A
EMBARGADA: MARIA JOSÉ DE SOUZA E SILVA
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A, visando sanar suposto erro material contido na decisão Colegiada de Id 16324498, que por sua vez também é anuído pela apelada/embargada em sede de contrarrazões (Id 21449481).
É a síntese do necessário. Decido.
Inicialmente, não conheço dos aclaratórios opostos pela instituição bancária, tendo em vista a nítida intempestividade, já que aviado fora do prazo estabelecido no art. 1.023 do CPC/15[1], como, aliás, restou certificado no Id 20621482.
No entanto, constatando-se a existência de erro material, procedo com a correção, o que o faço com amparo no art. 494, I, CPC/2015, para determinar que o acórdão seja formado pelo decisum proferido em sessão de julgamento, mas, no entanto, lançado equivocadamente na plataforma do PJE, cujo teor é o seguinte:
“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.
O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A visando sanar contradição constante do acórdão proferido por esta E. Câmara (Id. 10688466), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por MARIA JOSÉ DE SOUZA E SILVA, para reformar parcialmente a decisão apelada fixando os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).
Em suas razões de Id. 11790975, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício da contradição visto que o recurso visa unicamente a majoração do valor arbitrado a título de verba honorária, de modo que deveria o patrono ter recolhido o preparo.
Prequestiona os artigos constitucionais e legais para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos excepcionais perante aos Tribunais Superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
Desse modo requer que sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, bem como para que seja sanada a contradição apontada.
Contraminuta ofertadas conforme no Id. no 13084983.
É o relatório.
VOTO
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A, visando sanar omissão e contradição constante no v. acórdão de Id. 10688466, que restou assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Embora a autora tenha oportunizado prazo razoável para o cumprimento de seu pedido administrativo, o banco apelado somente cumpriu com a sua obrigação em apresentar os documentos pleiteados, após a concessão da medida liminar vindicada na ação exibitória, de modo que deve ser imputado ao réu a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.”
De início, destaco que embora o embargante alegue que o decisum recorrido é contraditório, após a leitura das razões recursais, nota-se que a despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, qualquer vício elencado no CPC.
De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.
No caso dos autos, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.
Isso porque, os argumentos dispendidos pelo embargante não se prestam a afastar sua responsabilidade para com a embargada.
Outrossim, se o embargante não concorda com o julgado e deseja rediscutir a matéria exaustivamente analisada, seja porque discorda da análise da prova dos autos, seja porque não corrobora com aplicação de conceitos legais, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, afinal, a função precípua dos embargos de declaração é aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la.
Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.
Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta 3a Câmara de Direito Privado, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC – HIPÓTESES NÃO SUSCITADAS – ERRO DE JULGAMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. A ausência de fundamentação dos embargos de declaração em um dos requisitos do art. 1.022 do CPC caracteriza óbice ao conhecimento do recurso. (N.U 0035198-91.2018.8.11.0000, ED 35198/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)”
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecido e rejeitados. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior. (N.U 0003188-12.2011.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)”
De outro norte, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelos demandantes.
Nesse sentido:
“REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)”
Assim, ausente qualquer vício no acordão embargado que reclame correção, e diante do evidente propósito prequestionador, REJEITO os aclaratórios.
É como voto.”
Assim, determino a correção na forma acima.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Após, certifique-se e dê-se as baixas de estilo.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.